Tribunal: TCU
Processo: 029.351/2014-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2864/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, II, da Lei 8.443/1992, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em dispensar o monitoramento das recomendações contidas no subitem 1.6.2 do Acórdão 2562/2015-TCU-Plenário , nos termos do art. 17, § 3o, da Resolução TCU 315/2020. 1. Processo TC- Processo 029.351/2014-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 002.355/2018-3 (MONITORAMENTO) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba; Departamento Nacional de Obras Contra As Secas; Ministério da Integração Nacional (extinta) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.